Tribunal: TJES
Processo: 5043536-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043536-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JOSE NAZARIO CAMARGO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL (CCB N.º 901338 76914). CONTRATO COM DIVERGÊNCIAS DOCUMENTAIS (ESTADO CIVIL, DDD TELEFÔNICO) E CRÉDITO DE R$3.600,00 DEPOSITADO EM CONTA DO CONGLOMERADO DO RÉU NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE, CONDENOU A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (R$1.444,48) E DANOS MORAIS (R$5.000,00). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5043536-32.2024.8.08.0035

Recorrente:
BANCO C6 S.A.

Recorrido:
JOSE NAZARIO CAMARGO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O recurso é tempestivo, e o preparo recursal foi anexado. Conheço do recurso.

EMENTA
. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL (CCB N.º 901338 76914). CONTRATO COM DIVERGÊNCIAS DOCUMENTAIS (ESTADO CIVIL, DDD TELEFÔNICO) E CRÉDITO DE R$3.600,00 DEPOSITADO EM CONTA DO CONGLOMERADO DO RÉU NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE, CONDENOU A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (R$1.444,48) E DANOS MORAIS (R$5.000,00). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 S.A.
(Recorrente), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por
JOSE NAZARIO CAMARGO
(Recorrido), em face do contrato de empréstimo consignado n.º 90133876914.

O Recorrido alegou desconhecer o empréstimo consignado, no valor de R$3.600,00, a ser pago em 84 parcelas de R$90,28, totalizando R$722,24 descontados até a propositura da ação.

O Recorrente contestou, alegando a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial e prova de vida, e a disponibilização do crédito de R$ 3.600,00 na conta corrente de titularidade do Recorrido, o que configuraria convalidação tácita.

A sentença de piso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito e o cancelamento do contrato, condenando o Recorrente à restituição em dobro dos valores descontados (R$1.444,48) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Ademais, a sentença rejeitou o pedido do banco de compensação dos valores creditados, por entender que o Recorrido não se beneficiou da quantia.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentando a regularidade da contratação digital, a convalidação pelo uso do valor e a ausência/minoração dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da validade da contratação do empréstimo consignado firmado entre as partes, existência de dano material e moral bem como termo inicial e índice de correção e juros.

III - DAS PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Passiva e Retificação do Polo Passivo

O Recorrente pleiteia a exclusão do
BANCO C6 S.A.
, requerendo a permanência apenas do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, por ser este o responsável pelo produto consignado.

A preliminar de retificação do polo passivo não prospera. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme alegado nas contrarrazões, e amplamente admitido pela jurisprudência pátria,
o Banco C6 S.A. e o Banco C6 Consignado S.A. integram o mesmo conglomerado econômico
, apresentando-se ao consumidor sob a mesma marca. A solidariedade entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo autoriza o consumidor a demandar contra qualquer um deles. A teoria da aparência justifica a manutenção do Banco C6 S.A. no polo passivo.

Rejeito, portanto, a preliminar de retificação do polo passivo.

IV – DO MÉRITO

Da Regularidade Contratual e Inexigibilidade do Débito

O Recorrente insiste na regularidade do contrato (CCB nº 90133876914), formalizado digitalmente com uso de biometria facial e prova de vida, mecanismos que, segundo ele, garantem a manifestação inequívoca de vontade. Contudo, os elementos dos autos demonstram que a contratação está eivada de vício.

O Recorrido é pessoa idosa, de baixa instrução, condição que o coloca em estado de hipervulnerabilidade, exigindo maior cautela da instituição financeira.

Conforme corretamente sopesado pela Juíza Leiga, o depoimento do autor (que afirmou ter sido induzido a tirar fotos e assinar documento por um terceiro que vendia um aparelho) contraria a narrativa de contratação regular. Ademais, a própria documentação apresentada pelo banco continha diversas irregularidades: o contrato digital indicava estado civil "solteiro" (sendo o autor casado) e apresentava um número de telefone com DDD 31 (Minas Gerais), que o autor não possuía.

Tais falhas demonstram a fragilidade do procedimento de formalização digital ou a falha na fiscalização do correspondente bancário, caracterizando falha na prestação do serviço por risco de fraude (fortuito interno). O fato de o contrato ter sido assinado por biometria facial não é suficiente para afastar a fraude quando o consentimento foi viciado e os dados cadastrais apresentaram inconsistências relevantes.

Assim, configurada a falha, deve ser mantida a declaração de
inexigibilidade do débito
e o consequente
cancelamento do contrato consignado n.º 901338 76914
.

Da Convalidação e Compensação de Valores

O Recorrente alega que o contrato foi convalidado, uma vez que o valor de R$3.600,00 foi creditado em conta de titularidade do Recorrido, sem que este a devolvesse.

No entanto, o Juízo
a quo
analisou essa questão e concluiu que o Recorrido não se beneficiou da quantia. O autor afirmou possuir conta apenas no BANESTES (Banco 021), enquanto a TED (Transferência Eletrônica Disponível) de R$3.600,00 foi creditada na conta nº 32244048-3, vinculada ao Banco C.6 (336). A sentença concluiu que o valor foi recepcionado possivelmente pelo terceiro fraudador.

Diante da ausência de proveito econômico comprovado pelo consumidor, não há que se falar em convalidação do contrato ou em enriquecimento sem causa. A sentença agiu corretamente ao julgar
improcedente o pedido de compensação
. Cabe ao Recorrente, em razão do risco de sua atividade, buscar a recuperação do montante por via própria.

Do Dano Material e Repetição do Indébito em Dobro

O Recorrente questiona a condenação à restituição em dobro (R$1.444,48), alegando a ausência de má-fé.

A sentença condenou o banco à devolução em dobro dos R$722,24 descontados em 8 parcelas de R$90,28, baseada no entendimento de que a repetição em dobro se aplica quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

A cobrança de parcelas de um empréstimo fraudulento, em benefício previdenciário de pessoa idosa, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e falha grave no serviço, sendo devida a repetição do indébito na forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Mantenho, assim, a condenação do Recorrente à reparação do importe de
R$ 1.444,48 a título de danos materiais
.

Dos Danos Morais

O Recorrente pleiteia o afastamento ou a redução da condenação por danos morais (R$5.000,00), alegando que se trata de mero aborrecimento, especialmente porque o autor supostamente não sofreu prejuízo financeiro.

Conforme decidido em primeiro grau, a conduta de descontar valores do benefício previdenciário de uma pessoa idosa e humilde, decorrente de fraude e ausência de consentimento, ultrapassa o mero aborrecimento. A verba previdenciária possui natureza alimentar, e a supressão de parte dela gera angústia, insegurança e abalo psicológico, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

O valor arbitrado de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, coibindo a reiteração da conduta ilícita.

Mantenho a condenação a título de danos morais.

Do Termo Inicial e Índice de Correção e Juros

A sentença aplicou para os danos morais a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Para ambos os danos (material e moral), a sentença determinou a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC deduzida do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024.

O Recorrente argumentou pela aplicação da Taxa SELIC como índice único, visando evitar o
bis in idem
.

De fato, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou que a Taxa SELIC deve ser aplicada como único índice de atualização e juros, uma vez que já incorpora a correção monetária. A cumulação de outro índice de atualização monetária (como o IPCA) com a SELIC configura
bis in idem
.

Assim, acolho o pleito subsidiário do Recorrente neste ponto para determinar que:

1. Sobre a condenação por
danos morais
(R$ 5.000,00): incidirá correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, 07/06/2024). A partir da data do evento danoso, a atualização e os juros serão realizados pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, em observância ao art. 406 do Código Civil.

2. Sobre a condenação por
danos materiais
(R$ 1.444,48): Sobre este valor, deverá incidir correção monetária (IPCA) desde o desembolso, até a citação, e após a citação, pela SELIC.

V – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
no mérito, mantendo a r. sentença de primeiro grau em seus termos, mas
reformando, de ofício
, a forma de incidência dos consectários legais, para determinar que a atualização e os juros sobre as condenações por danos materiais e morais sejam aplicados exclusivamente pela
Taxa SELIC
, nos termos da fundamentação.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da matéria e o trabalho adicional em sede recursal.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)